Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA AOS EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA EXCLUIR LITISCONSORTE PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COTA-PARTE DEVIDA PELA PARTE EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atribuição aos executados de responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito excutido, a qual obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida (arts. 264 e 275, CC), não afasta o direito de regresso daquele que adimpliu integralmente a obrigação em relações aos demais (art. 283, CC).
2. No caso de exclusão de litisconsorte passivo do cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder à sua cota-parte sobre o total da dívida, o que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte excluída.
3. Recurso conhecido e desprovido.